Tribunal: TJDFT
Processo: 0733166-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. TEMA REPETITIVO 1082. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. VERBA HONORÁRIA. NOVO ARBITRAMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos Tema 1.085, firmou a tese de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
2. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça.
3. A cláusula que autoriza a realização de descontos em conta corrente não se mostra, por si só, abusiva, uma vez que constitui via que facilita o pagamento por parte do correntista e representa uma maior segurança para o credor.
4. Tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão de indenização por danos morais, haja vista que os descontos realizados na conta corrente decorrem de cláusulas de contrato firmados pelas partes litigantes, não restando evidenciada qualquer conduta ilícita do réu.
5. Ausente condenação no caso e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, deverá ser adotado como base de cálculo aos honorários advocatícios o valor atualizado da causa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.